Tribunal: TJBA
Processo: 8071819-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071819-76.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ITAPEMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO -SPE Advogado(s): PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES APELADO: LAURINDO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): EDUARDO MASCARENHAS BRITTO, LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a deserção do recurso de apelação por falta de preparo, após o indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica embargante, que não comprovou sua hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) indeferir a gratuidade de justiça à pessoa jurídica que alegou inatividade e dificuldades financeiras, sem comprovação documental; (ii) declarar a deserção do recurso de apelação por falta de preparo; (iii) deixar de analisar alegadas violações a princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição; e (iv) não apreciar questões de mérito, ainda que de ordem pública, em razão do não conhecimento do recurso. III. Razões de decidir 3. Não há omissão no acórdão que expressamente consignou a necessidade de comprovação da carência de recursos pela pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ, sendo insuficiente a mera alegação de inatividade ou crise financeira, desacompanhada de demonstrações documentais. 4. A deserção foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC, porquanto a parte deixou transcorrer o prazo para o recolhimento das custas recursais, após o indeferimento da gratuidade de justiça. 5. O não conhecimento da apelação impede a análise, pela Corte, das questões impugnadas e, também, das matérias de ordem pública, pelo princípio da inércia da jurisdição. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A deserção do recurso de apelação é consequência processual do não recolhimento do preparo no prazo legal, após o indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que não comprovou sua hipossuficiência. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa quando o acórdão decide as questões de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7º; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.